Tribunal: TJPA
Processo: 0805383-80.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805383-80.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: VITOR ALFREDO SILVA SIMOES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805383-80.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ VITOR ALFREDO SILVA SIMÕES

REPRESENTANTE LEGAL:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVA CONCRETA DA REITERAÇÃO OBSESSIVA E NÃO CONSENTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação ministerial contra sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém/PA que absolveu VITOR ALFREDO SILVA SIMÕES pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, CP), contra MARLISSANDRA LUANA MACHADO CAMPOS, visando sua condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se o conjunto probatório demonstra reiteração obsessiva e não consentida de condutas invasivas à esfera de liberdade da vítima, configuradora do delito, ou se persistem dúvidas razoáveis autorizadoras da absolvição pelo art. 386, VII, CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição (art. 147-A, CP, Lei 14.132/2021) exige habitualidade de atos que ameacem integridade física/psicológica ou restrinjam locomoção/privacidade, com dano comprovado além de narrativa isolada da vítima, sob pena de inépcia probatória.
4. No caso concreto, depoimento da ofendida em ju
í
zo revela contatos p
ó
s-separa
çã
o consentidos (visitas aceitas, conversas sobre filha em comum), sem corrobora
çã
o material (mensagens, testemunhos) de reitera
çã
o grave ou invas
ã
o indesejada, gerando d
ú
vida razo
á
vel pelo in dubio pro reo.
5. Jurisprud
ê
ncia do STJ (AgRg no AgRg no HC 905.556; REsp 1.804.953/MG; AgRg no AREsp 635.778/PE; AREsp 547.181/DF) e TJs (TJPR ACr 0002750-70.2019.8.16.0136; TJSC ACr 5002102-69.2022.8.24.0041) refor
ç
a exig
ê
ncia de prova robusta para crimes habituais como o stalking, absolvendo ante depoimento contradit
ó
rio ou gen
é
rico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e negado, mantendo-se a sentença absolutória nos termos do art. 386, VII, CPP, em discordância do parecer ministerial.
Tese de julgamento: No crime de perseguição (art. 147-A, CP), a palavra isolada da vítima, sem corroboração de habitualidade obsessiva e não consentida, não autoriza condenação, impondo-se absolvição por insuficiência probatória e aplicação do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A; CPP, art. 386, VII; Lei 14.132/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AgRg no HC nº 905.556; REsp nº 1.804.953/MG; AgRg no AREsp nº 635.778/PE; AREsp nº 547.181/DF; TJPR - ACr nº 0002750-70.2019.8.16.0136; TJSC - ACr nº 5002102-69.2022.8.24.0041

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805383-80.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ VITOR ALFREDO SILVA SIMÕES

REPRESENTANTE LEGAL:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém-PA
, que a
ABSOLVEU
o acusado
VITOR ALFREDO SILVA SIMÕES,
pela prática do crime tipificado no
artigo 147-A, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia, (id.30232328
),

“(...)
De acordo com o Inquérito Policial anexo, a vítima MARLISSANDRA LUANA MACHADO CAMPOS, relatou ter sua tranquilidade perturbada, face as perseguições perpetradas por seu ex-companheiro, VITOR ALFREDO SILVA SIMOES, ora denunciado.

Consta do termo de declaração (ID nº 111734728, pág. 08) da vítima, informando que teve um relacionamento de sete anos com o denunciando, possuindo uma filha desta união. No entanto, a vítima afirma que o referido relacionamento sempre foi conturbado em razão do denunciado ser agressivo e ciumento, havendo vários episódios em que a vítima foi agredida de diversas maneiras pelo ex-companheiro. Embora estejam separados há um ano (à época do relato), e mesmo o denunciado já se encontrar em um novo relacionamento, este não aceita o término de sua relação com a vítima, motivo pelo qual invade a casa desta sem sua permissão e desfere ameaças como: "PUTA, VAGABUNDA; QUE EU VOU ME FODER NA MÃO DELE" (textuais).

O episódio mais recente de perseguição, perpetrada pelo denunciado, ocorreu na data de 16/09/2023, por volta de 23h00min. Na data e hora mencionadas, a vítima estava acompanhada de sua família no bar "Resenha Pub", propriedade de seu genitora, quando o ex-companheiro chegou e perguntou, à vítima, sobre a filha deles, tendo a ofendida respondido que a criança estava na residência sob os cuidados de seu irmão. Descontente com a situação, o denunciado começou a desferir palavras de baixo calão para a vítima, que assim relatou: "ELE SÓ PERGUNTOU PELA NOSSA FILHA COMO UMA DESCULPA. ELE COMEÇOU A ME CHAMAR DE PUTA, VAGABUNDA, PAU NO CU" (textuais).

Ainda, a ofendida afirma que situações como a supramencionada têm ocorrido frequentemente, pois o denunciado tomou conhecimento que a ex-companheira estava em um novo relacionamento, tendo ele, inclusive, a ameaçado de morte: "ELE DISSE QUE IA DAR UM TIRO NA MINHA CARA, PORQUE EU ESTAVA COM OUTRA PESSOA" (textuais). A ofendida finaliza informando que, quando o denunciado faz uso de bebidas alcóolicas, se torna mais agressivo, razão pela qual teme por sua vida e de sua filha.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado, nas sanções punitivas do art. 147-A, do CPB.

Denúncia recebida em
11/04/2024
. (id.30232329)

Citação do réu. (id.30232335)

Resposta à Acusação. (id.30232336)

Ata de audiência. (id.30232360; 30232629)

Mídias de audiência. (id.30232361-30232363)

Alegações finais do Ministério Público. (id.30232617)

Alegações finais da Defesa. (id.30232633)

Em sentença prolatada em
10/07/2025
(id.30232634), o Juízo
a quo
,
julgou improcedente a denúncia
, para ABSOLVER o acusado
VITOR ALFREDO DA SILVA SIMÕES
, pela prática do crime previstos nos
art. 147-A, do CPB, nos termos do art. 386, II do CPP
.

Em suas
razões recursais (id.30232638
)
,
o
Ministério Público
requereu:
1)
a reforma da sentença para condenar o apelado
VITOR ALFREDO DA SILVA SIMÕES
, nas penas do
art. 147-A, do CPB.

Em
contrarrazões (id.30232642
)
,
a Defesa requereu pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
(id.30490514), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém-PA
, que a
ABSOLVEU
o acusado
VITOR ALFREDO SILVA SIMÕES,
pela prática do crime tipificado no
artigo 147-A, do Código Penal
.

O Ministério Público irresignado com a referida sentença absolutória, fundamentada no fato que a ofendida em juízo narrou, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa do apelado, na qual afirmou que após 8 anos de convivência com o réu, sempre muito conturbada, chegou ao fim quando ela engravidou , pois não queria que a filha nascesse naquele ambiente, porém após o término, o acusado sempre procurou a ofendida, e eles mantinham contato porque estava grávida, sendo sempre ameaçada pelo apelado.

Suscita restar comprovado de modo contundente a prática delitiva do crime previsto no art. 147-A, do CPB.

Entendo que não merece acolhimento o referido pedido. Explico.

VITOR ALFREDO DA SILVA SIMÕES fora denunciado pelo crime tipificado no art. 147-A, do Código Penal, tendo como vítima MARLISSANDRA LUANA MACHADO CAMPOS, no qual afirmou que teve um relacionamento de sete anos com o apelado, possuindo uma filha desta união. No entanto, a vítima afirma que o referido relacionamento sempre foi conturbado em razão do denunciado ser agressivo e ciumento, havendo vários episódios em que a vítima foi agredida de diversas maneiras pelo ex-companheiro. Embora estejam separados há um ano (à época do relato), e mesmo o denunciado já se encontrar em um novo relacionamento, este não aceita o término de sua relação com a vítima, motivo pelo qual invade a casa desta sem sua permissão e desfere ameaças como: "PUTA, VAGABUNDA; QUE EU VOU ME FODER NA MÃO DELE.

O episódio mais recente de perseguição, perpetrada pelo denunciado, ocorreu na data de 16/09/2023, por volta de 23h00min. Na data e hora mencionadas, a vítima estava acompanhada de sua família no bar "Resenha Pub", propriedade de seu genitora, quando o ex-companheiro chegou e perguntou, à vítima, sobre a filha deles, tendo a ofendida respondido que a criança estava na residência sob os cuidados de seu irmão. Descontente com a situação, o denunciado começou a desferir palavras de baixo calão para a vítima, que assim relatou: "ELE SÓ PERGUNTOU PELA NOSSA FILHA COMO UMA DESCULPA. ELE COMEÇOU A ME CHAMAR DE PUTA, VAGABUNDA, PAU NO CU" (textuais).

Ainda, a ofendida afirma que situações como a supramencionada têm ocorrido frequentemente, pois o denunciado tomou conhecimento que a ex-companheira estava em um novo relacionamento, tendo ele, inclusive, a ameaçado de morte: "ELE DISSE QUE IA DAR UM TIRO NA MINHA CARA, PORQUE EU ESTAVA COM OUTRA PESSOA" (textuais). A ofendida finaliza informando que, quando o denunciado faz uso de bebidas alcóolicas, se torna mais agressivo, razão pela qual teme por sua vida e de sua filha.”

O delito de perseguição, descrito no art.
147-A
do
CP
, popularmente denominado crime de "stalking" ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada, a perseguição incessante, ávida e à espreita.

O tipo penal em questão é aberto, pois consiste em "perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", sem especificar exatamente quais ações são proibidas. Contudo, é necessária a habitualidade das condutas para sua configuração.

O tipo penal foi criado para suprir uma lacuna e ajustar a pena de forma proporcional a uma conduta que, embora frequentemente subestimada, pode causar prejuízos significativos, especialmente no âmbito psicológico, para a vítima. Antes de sua criação, a maioria dos atos de perseguição era enquadrada no artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41, que previa pena de prisão simples de quinze dias a dois meses, considerada insuficiente e demonstrando uma proteção inadequada. Com a Lei 14.132/21, essa contravenção foi revogada, e a perseguição passou a ser punida com reclusão de seis meses a dois anos.

Já o artigo 147-B do Código Penal, denominado violência psicológica contra a mulher, introduzido pela Lei 14.188/2021, buscou tipificar de forma mais específica essa conduta, alinhando-se ao artigo 7º, II, da Lei Maria da Penha, que já listava diversas atitudes configuradoras de violência doméstica. Esse tipo penal abrange comportamentos como menosprezar, humilhar, manipular, constranger e ridicularizar a mulher quando praticados em contexto doméstico, causando abalo psicológico que prejudica seu desenvolvimento e autonomia.

A consumação do tipo penal ocorre quando as condutas listadas provocam dano emocional à vítima, cuja comprovação pode ser feita por meio de laudos médicos e psicológicos, testemunhos e declarações da própria vítima. O ponto central é verificar se a conduta afetou a tranquilidade psíquica da vítima, o que, no caso concreto mencionado, não foi constatado.

A vítima
MARLISSANDRA LUANA MACHADO CAMPOS,
em seu depoimento em juízo fez a seguinte narrativa, conforme termos da sentença (id.30232634-pág.2):

Que conviveu com o Acusado por aproximadamente 08 anos; Que a relação com o Acusado sempre foi conturbada; Que terminou com o Acusado quando engravidou, pois não queria que a filha nascesse no ambiente; Que após o término o Acusado sempre procurava a Ofendida; Que mantinham contato pois a Ofendida estava grávida; Que se separou antes de setembro de 2022; Que após a separação tinha contato normal com o Acusado; Que se encontrava com o Acusado em alguns locais; Que o Acusado procurava a Ofendida no trabalho, mas a Ofendida aceitava falar com o Acusado; Que sempre que o Acusado procurou a Ofendida, a Ofendida concordava em falar com o Acusado; Que após descobrir a gravidez, terminaram e o Acusado ia na casa da Ofendida e o casal conversava; Que após a ocorrência o Acusado não procurou mais a Ofendida.”

É de se observar que a simples perseguição não configura o stalking, mas sim uma perseguição reiterada, isto é, insistente, constante, persistente ou obsessiva que importa em atos repetitivos contra a vítima. Trata-se, portanto, de crime habitual que pune uma pluralidade de episódios, que, isoladamente, são atípicos.

Das palavras da vítima em juízo, não se extrai a ocorrência reiterada de invasão a sua esfera de liberdade e privacidade, através de incidentes repetidos. Ela mesma declarou que concordava com os contatos do réu.

O depoimento da vítima em juízo revela contatos pós-separação com consentimento mútuo, sem indícios de invasão indesejada ou reiteração grave; ela confirmou visitas autorizadas e ausência de buscas contra sua vontade. Sem provas materiais (mensagens, áudios ou registros) ou testemunhos corroborando habitualidade, e com narrativa vaga na denúncia, o conjunto probatório é insuficiente para condenação, aplicando-se o in dubio pro reo. A STJ exige corroboração além da palavra da vítima isolada, especialmente em crimes habituais.

A Palavra da vítima isolada não basta para condenação; exige corroboração por provas materiais ou testemunhais, sob pena de absolvição por insuficiência probatória, mesmo em crimes contra a dignidade (extensível ao stalking habitual).

STJ (AgRg no AgRg no HC 905556)

Jurisprudência recente reforça a necessidade de prova concreta da reiteração obsessiva e não consentida para configurar o crime de perseguição (art. 147-A CP), especialmente quando o depoimento da vítima é isolado, contraditório ou indica contatos consensuais, como no caso de filho em comum, levando à absolvição pelo art. 386, II, do CPP.

Nesse sentido:

TJPR - Apelação Criminal 0002750-70.2019.8.16.0136: Absolvição acolhida por ausência de provas além do depoimento da vítima, sem corroboração, aplicando in dubio pro reo; o confronto entre versão da ofendida e negativa do réu justifica a improcedência da acusação em crimes como ameaça (art. 147 CP, análogo ao 147-A).

TJSP e TJMG - Acórdãos paradigmáticos (ex.: ACr 1505416-42.2019.8.26.0022): Inviável condenação sem conjunto probatório uníssono demonstrando reiteração; depoimentos vagos ou sem detalhes de datas/locais não suprem a falta de habitualidade, favorecendo absolvição quando há dúvida razoável.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRETENSA REVERSÃO DO JULGADO COM A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEIXA DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA DO DELITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO IMPERIOSA . ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5002102-69 .2022.8.24.0041, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 22-02-2024).

STJ exige demonstração objetiva de insistência psicológica e invasão de privacidade
sem consentimento
para o art. 147-A, rejeitando condenações baseadas em narrativas genéricas; contatos para assuntos familiares,
se autorizados pela vítima
, excluem o tipo penal. Essa orientação alinha-se perfeitamente à sentença analisada, tornando improvável reforma em grau recursal.

Nesse entendimento:

REsp 1.804.953/MG (2019/0089373-0): STJ reforça necessidade de prova concreta da reiteração para crimes como ameaça (art. 147 CP, análogo ao 147-A), absolvendo por insuficiência probatória quando depoimento da vítima é isolado e sem corroboração.

AgRg no AREsp 635.778/PE (2014/0325377-9): Decisão do STJ que exige conjunto probatório robusto para condenação em condutas reiteradas, aplicando in dubio pro reo ante ausência de habitualidade comprovada.

AREsp 547.181/DF (2014/0177718-3): STJ absolve réu por falta de provas além da palavra da vítima, princípio extensível ao art. 147-A que demanda demonstração objetiva de obsessão e não consentimento.

Assim, verifico que o contexto probatório não demonstra, com certeza, a prática do crime pelo apelante, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

Não restando comprovada a conduta de
VITOR ALFREDO DA SILVA SIMÕES
não se subsume à descrita nos art.147-A, do
Código Penal
, impositiva sua absolvição, nos termos do art.
386
,
VII
, do
CPP
.

Ante o exposto, em dissonância do parecer do Procurador de Justiça,
conheço
e
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém,
18
de dezembro de 2025

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025